Tribunal: TJES
Processo: 5000867-88.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-88.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA LAFAIETE PIRES
RECORRIDO: SAO MATEUS TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000867-88.2025.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SILVIA LAFAIETE PIRES.

RECORRIDO:
SAO MATEUS TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÕES DE INTERCORRÊNCIAS NO TRATAMENTO SEM SUPORTE PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SILVIA LAFAIETE PIRES, em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, que pretendia a declaração de inexigibilidade de débito referente a contrato de financiamento para tratamento odontológico e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando insatisfação com os serviços prestados e intercorrências durante o tratamento.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não teve suas provas produzidas por falta de conhecimento técnico, estando desacompanhada de advogado, que o caso trata de relação de consumo com inversão do ônus da prova, e que o relatório do Procon constitui prova válida. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos ou, alternativamente, a anulação da sentença para produção de provas.

3.

Destaco que, apesar de ter sido caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor -- CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, em se tratando de danos morais e alegações de falhas na prestação de serviços, o ônus da prova mínima recai sobre o autor/recorrente, ante a impossibilidade de exigir dos recorridos a produção de prova impossível, o que a doutrina costuma chamar de "
prova diabólica
". Acerca do assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira” (Manual de Direito Processual Civil, 5ª edição, São Paulo: Método, 2013, pg. 422).

4.

Recorde-se que as provas constituem os
“meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico”
(NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5.

Nesta toada, compete a parte autora demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o art. 373, Inc. I, do CPC. Ademais, é ônus da parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme dimana do art. 434 do CPC.

6.

Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial de diversos Tribunais segue no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR, PEQUENO COMERCIANTE, ALEGA QUE UM NÚMERO CONSIDERÁVEL DE GARRAFAS DE CERVEJA PRODUZIDAS PELAS RÉS E FORNECIDAS AO SEU ESTABELECIMENTO ESTAVAM VICIADAS, PARTE DELAS SEM QUALQUER BEBIDA EM SEU INTERIOR, OUTRA PARTE COM ÁGUA E SABÃO, AO INVÉS DA ESPERA BEBIDA. O JUÍZO SINGULAR INVERTEU O ÔNUS DA
PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC, APLICANDO A TEORIA FINALISTA MITIGADA, E CONDENOU AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E A RESTITUÍREM AS QUANTIAS PAGA NA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS.
Conquanto cabível a
inversão do
onus probandi na hipótese dos autos, é cediço que tal medida não implica presunção imediata de veracidade dos
fatos alegados pela parte cujo ônus da
prova fora invertido, por ser necessário que esta tenha comprovado minimamente os
fatos
constitutivos do direito alegado. Inteligência da Súmula nº 330 do TJRJ. Jurisprudência do STJ nesse sentido.
No caso vertente, a parte autora não produziu qualquer
prova minimamente apta a demonstrar os alegados vícios do produto. Reforma do julgado que se impõe. Apelação conhecida e provida, para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios. (
TJRJ; APL 0022703-28.2015.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabiano Reis dos Santos; DORJ 18/04/2022; Pág. 367)

(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No tocante a alegação de cerceamento de defesa, cumpre registrar que a análise acerca da necessidade ou não da produção de
prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 2. Por conseguinte, o juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura cerceamento de defesa, como ocorreu no caso. SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR BREVE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
3. Embora não se discuta a culpa em casos como o presente, o consumidor não está desonerado do ônus de provar os
fatos
constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que tenha havido a
inversão do
onus probandi.
4. Portanto, ainda que ocorra a
inversão do ônus da
prova, é necessário que o consumidor instrua os autos com
prova mínima dos
fatos
constitutivos do seu direito. 5. In casu, embora não se descure das interrupções de energia elétrica ocorridas, para fins de indenização por dano moral, é necessária a comprovação de que a parte autora tenha sido afetada em seus direitos de personalidade, a ponto de causar grave desequilíbrio psicológico ou gerar profunda angústia a justificar a reparação por danos morais, o que não ocorreu. HONORÁRIOS RECURSAIS. 6. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (
TJGO; AC 5067095-02.2021.8.09.0130; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 24/03/2022; DJEGO 29/03/2022; Pág. 4624)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DA FORNECEDORA EM PROCEDER À REVISÃO PERIÓDICA DE AUTOMÓVEL. EMPREGO DE PEÇA NÃO AUTORIZADA NO REPARO DO VEÍCULO. PERDA ANTECIPADA DA GARANTIA. AUSENCIA DE ILICITUDE NA RECUSA PROMOVIDA PELA FORNECEDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE O CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
A redistribuição do onus probandi à luz do CDC não dispensa a comprovação mínima pelo consumidor dos fatos constitutivos de seu direito.
A jurisprudência do STJ, atenta à função do processo e à busca da solução justa de litígios, definiu que o formalismo não pode imperar sobre a busca pela verdade dos fatos, de forma que definiu que as provas documentais podem ser acostadas após o momento processual ditado pelo CODEX, desde que não haja má-fé e o contraditório seja respeitado. O art. 18, §1º do CDC confere ao fornecedor o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar os vícios apresentados pelo produto. Comprovada a perda da garantia contratual do veículo em virtude do emprego, pelo consumidor, de peças de outra fabricante no conserto do automóvel, inexiste qualquer ilicitude na recusa, por parte da fornecedora, de promover a revisão periódica e o reparo de defeitos surgidos após seu encerramento. Recurso improvido. (TJMG; APCV 0263153-95.2015.8.13.0701; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 15/09/2021; DJEMG 20/09/2021)
(Grifei)

7.

Compulsando detidamente os elementos carreados aos autos, verifica-se que a recorrente não demonstrou, sequer minimamente, as alegadas intercorrências no tratamento odontológico que justificariam a rescisão do contrato e a pretensão indenizatória. Não há nos autos prova testemunhal, documental ou qualquer outro elemento que corrobore as alegações de falha na prestação dos serviços conforme alegado.

8.

Com efeito, o artigo 9º da Lei nº 9.099/95 faculta às partes o comparecimento desacompanhado de advogado nas causas de até 20 (vinte) salários-mínimos, tratando-se de opção assumida pela própria recorrente que, ademais, demonstrou plena capacidade postulatória ao participar de audiências e peticionar nos autos. O próprio recurso foi interposto por advogado constituído, o que evidencia que houve assistência técnica quando a parte entendeu necessária, não merecendo retoques a sentença.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz a demonstração dos danos morais sofridos, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

10.

Outrossim, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se:
“[...], salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque,
o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana
. [...]”
(REsp 1129881/RJ).

11.

Dessarte, perscrutando os autos, verifico que as consequências dos fatos trazidos aos autos não transcendem os dissabores cotidianos, sobretudo por ausência de comprovação mínima de repercussões negativas em desfavor da recorrente ou de situação que impõe demasiada angústia e sofrimento, de sorte que não há dano moral indenizável na espécie.

12.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)